Tribunal: TCU
Processo: 018.111/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10691/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o, 2o e 5o, do Regimento Interno do TCU, em; a) considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão de pessoal de Tiago Malcher Gaia; e b) considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal de Paulo Costa dos Santos, Maria Nayara dos Santos Moraes, Neiva dos Santos Gomes, Isaias Silva de Souza, Franciene de Sarges Ribeiro, Jhones dos Prazeres Nunes, Maria do Espirito Santo Moreira de Figueiredo, Antonio dos Santos Belo e Renan dos Santos Silva, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.111/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio dos Santos Belo (XXX.042.722-XX); Franciene de Sarges Ribeiro (XXX.304.762-XX); Isaias Silva de Souza (XXX.954.702-XX); Jhones dos Prazeres Nunes (XXX.401.302-XX); Maria Nayara dos Santos Moraes (XXX.533.862-XX); Maria do Espirito Santo Moreira de Figueiredo (XXX.026.462-XX); Neiva dos Santos Gomes (XXX.330.622-XX); Paulo Costa dos Santos (XXX.158.352-XX); Renan dos Santos Silva (XXX.741.242-XX); Tiago Malcher Gaia (XXX.372.762-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.